Tribunal: STF
Processo: RE 102517
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-09-03
Data de publicação: 1985-09-03

Ementa:
TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO.
MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR CONCEDIDA: SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
DA DÍVIDA.
DÍVIDA CONFESSADA.IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS  NÃO ABRANGIDOS PELA
REMISSAO. LEI LOCAL (SÚMULA 280). MATÉRIA DE FATO (SÚMULA 279).
SE EM DECORRÊNCIA DE LIMINAR CONCEDIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA,
ENCONTRAVA-SE SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, NÃO
PODERIA, DURANTE O LAPSO DE TEMPO EM QUE PERDURAVA TAL SITUAÇÃO SER
EXTRAIDA CERTIDÃO DE INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA PARA A EXECUÇÃO DO
DÉBITO, O QUE DIZ RESPEITO AO AUTO DE INFRAÇÃO N.160055, DE 03.08.77.
NO REFERENTE A DÍVIDA A OUTRO AUTO DE INFRAÇÃO, O DE N. 105.436,
TRATA-SE DE DÍVIDA CONFESSADA E NÃO ABRANGIDA PELA REMISSAO E SOBRE
A QUAL NÃO HOUVE MANDADO DE SEGURANÇA, A PAR DO QUE SE TRATARIA, NO
CASO, DE EXAME A LUZ DO PAR-1. DA LEI MUNICIPAL N. 9084/80, O QUE
NÃO SERIA POSSIVEL DE FAZER-SE ANTE O ENUNCIADO DA SÚMULA 280, BEM
COMO DE MATÉRIA DE FATO (SÚMULA 279).